Tribunal: STF
Processo: HC 112652
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. PROCESSO QUE TRATA APENAS DA CONDENAÇÃO DO PACIENTE PELO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 12 DA LEI 6.368/1976. INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 38 DA LEI 10.409/2002. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



    I – Estes autos não tratam de eventual condenação do impetrante/paciente pelo delito de associação para o tráfico de drogas, como mencionado na inicial, mas apenas da condenação relativa ao crime de tráfico de entorpecentes. Com efeito, nessa parte, o habeas corpus não pode ser conhecido.



    II – Para o reconhecimento da existência de nulidade absoluta, em razão da inobservância do rito previsto no art. 38 da Lei 10.409/2002, torna-se necessária a demonstração do prejuízo causado pelo não oferecimento da defesa prévia. Precedentes.



    III – A condenação transitou em julgado e, como bem observou o Ministério Público Federal, “não houve qualquer demonstração de eventual prejuízo advindo da desobediência ao art. 38 da Lei n. 10.409/02, de modo que não há razão jurídica para anular o processo penal movido contra o paciente”.



    IV – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado.



    V – Ordem concedida, de ofício, para determinar ao juízo de execuções criminais que avalie se o impetrante/paciente reúne os requisitos necessários, previstos no art. 44 do Código Penal, para a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos.